Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.
1. A intervenção do Ministério Público é imprescindível quando há interesse de incapaz no processo, conforme o disposto no art. 279 do CPC.
2. Evidente a não intimação do Ministério Público para atuar na instância singular, a medida que se impõe é a cassação da sentença e a decretação de nulidade de todos os atos decisórios, desde o primeiro momento em que o Ministério Público deveria ter se manifestado nos autos.
3. Reconhecida a nulidade da sentença ante a ausência de intimação do Ministério Público. Sentença cassada. Recurso da parte ré prejudicado.